Tribunal: TCU
Processo: 046.781/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 310/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'c', 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerar a representação parcialmente procedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, ordenar a medida descrita no subitem 1.6 deste acórdão, determinar o arquivamento do processo, e dar ciência desta deliberação ao representante e ao Hospital Universitário de Brasília, de acordo com os pareceres emitidos no processo: 1. Processo TC- Processo 046.781/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário de Brasília - Unb - Ebserh 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Medida: dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - Hospital Universitário de Brasília, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 53/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. exigência de atestado de capacidade técnica registrado no Crea, conforme estabelecido no item 8.4.4.1.1 do edital e no item 5.45 do termo de referência relativo ao pregão, para comprovar a execução de serviços de manutenção em Data Center, uma vez que este Tribunal entende irregular a exigência de que o atestado de capacidade técnico-operacional de empresa participante de licitação seja registrado ou averbado no Crea (art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009), cabendo tal exigência apenas para fins de qualificação técnico-profissional ( Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman e Acórdão 2326/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler).